Tribunal: TJSP
Processo: 1002368-58.2016.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – ATENDENTE DE ENFERMAGEM – AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE ALEGADA JORNADA DE TRABALHO EXTENUANTE – Prova pericial que concluiu pela inexistência de possibilidade de que os problemas de saúde desenvolvidos pela autora estejam estritamente relacionados ao seu labor – Prevalência sobre os singelos atestados médicos apresentados – Ausência de efetiva

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – ATENDENTE DE ENFERMAGEM – AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE ALEGADA JORNADA DE TRABALHO EXTENUANTE – Prova pericial que concluiu pela inexistência de possibilidade de que os problemas de saúde desenvolvidos pela autora estejam estritamente relacionados ao seu labor – Prevalência sobre os singelos atestados médicos apresentados – Ausência de efetiva comprovação do nexo de causalidade – Indenização indevida – Improcedência de rigor – Inteligência do art. 373, I, do CPC – Sentença mantida.
– Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175779
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002368-58.2016.8.26.0404, da Comarca de Orlândia, em que é apelante VANDA DE
OLIVEIRA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ E ISABEL COGAN.
São Paulo, 11 de março de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002368-58.2016.8.26.0404 -Voto no 11902
2
Voto no 11902
Apelação Cível no 1002368-58.2016.8.26.0404
Comarca: Orlândia
Apelante: Vanda de Oliveira (Justiça Gratuita fl. 116)
Apelado: Município de Orlândia
MM. Juiz: Joacy Dias Furtado
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
ATENDENTE DE
ENFERMAGEM AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO
EM RAZÃO DE ALEGADA JORNADA DE TRABALHO
EXTENUANTE Prova pericial que concluiu pela inexistência de
possibilidade de que os problemas de saúde desenvolvidos pela
autora estejam estritamente relacionados ao seu labor

Prevalência sobre os singelos atestados médicos apresentados
Ausência de efetiva comprovação do nexo de causalidade

Indenização indevida Improcedência de rigor Inteligência do
art. 373, I, do CPC Sentença mantida.
Apelo desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Vanda de Oliveira contra a r.
sentença de fls. 900/902, cujo relatório se adota, que, nos autos de “ação ordinária de
cobrança” intentada por aquela em face do Município de Orlândia, julgou parcialmente
procedente os pedidos, “para condenar o Município de Orlândia a pagar à autora o valor
correspondente às horas extras trabalhadas, com os reflexos sobre férias, décimo terceiro
e 1/3 de férias, no período indicado na inicial (de janeiro a julho de 2011).” (fl. 902)
Inconformada, postula a autora o provimento do recurso, “para reconhecer a
existência de doença profissional da recorrente ao menos no período de 15/08/2011 a
15/09/2011, bem como sua total incapacidade (no período) deferindo-se à parte recorrente
os pedidos constantes às fls. 58 item “c” a “c3”, bem como indenização por dano moral,
já que ao menos do período referido ficou a autora incapacitada em razão do trabalho”
(fl. 909 sic).
Contrarrazões nos autos (fls. 914/917).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002368-58.2016.8.26.0404 -Voto no 11902
3
Eis o breve relato.
O apelo não comporta provimento.
Cuida-se, o processo originário, de “ação ordinária de cobrança” intentada, em
14.09.2016, por Vanda de Oliveira, na qualidade de servidora pública municipal (atendente
de enfermagem), em face do Município de Orlândia, objetivando, após emenda da inicial,
“a)- o reconhecimento do exercício de função sem necessárias pausas, bem como o
adoecimento da autora (doença ocupacional) por culpa da requerida com condenação da
mesma a pagar a autora: a1)- indenização pelos danos materiais sofridos consistentes em
despesas médicas, medicamentos, e pensão mensal vitalícia em percentual sobre sua
remuneração mensal a ser apurado de acordo com percentual da perda da capacidade
física e laborativa valor a ser apurado em liquidação de sentença tendo em vista
necessidade de realização de pericia medica a fim de comprovar percentual da perda da
capacidade laborativa; a2)- indenização pelo DANO MORAL sofrido tanto em razão dos
efeitos da doença sobre sua vida (principalmente pelos efeitos no período de total
incapacidade) quanto pelo DESCASO com sua saúde (submissão a trabalho sem
necessárias pausas) e também pelo efeito do irregular desconto de seu pagamento em
período de doença em valor a ser fixado por Vossa Excelência, sugerindo o montante
mínimo de 50 (cinquenta)salários mínimos - R$ 44.000,00; b)- o reconhecimento da
jornada detalhada no item “3”, bem como o direito da autora de usufruir intervalo mínimo
para refeição de uma hora (norma de proteção a saúde) com a condenação da requerida
no pagamento: b1)- horas extras do período de janeiro a julho de 2011 com devido
adicional legal e incidências sobre DSR e deste e daquelas sobre 13o salário, férias + 1/3 -
R$ 3.536,82; b2)- horas intrajornada conforme requerido item 3 com incidências sobre
DSR e deste e daquelas sobre 13o salário, férias + 1/3 - R$ 1.768,41; c)- o reconhecimento
da doença da autora no período de 16/08/2011 a 15/09/2011 com a condenação do
requerido; c1)- a devolver/pagar à autora os valores indevidamente descontados do
período - R$ 1.225,98; c2)- a restabelecer ou manter as progressões em razão do triênio
2010/2011/2012, 2013/2014/2015 bem como o direito da autora a licença prêmio,
efetuando o pagamento de valores que por ventura vierem ser descontados da autora em
razão do cancelamento das progressões;c3)- a considerar como justificada as faltas no
período de 16/08/2011 a 15/09/2011 mantendo todos os direitos da autora.” (fls. 57/58),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002368-58.2016.8.26.0404 -Voto no 11902
4
Para tanto, alegou a autora, em apertada síntese, que, no período de janeiro a
julho/2011, “por necessidade do trabalho”, acumulou funções de faxineira, exercendo tais
funções no Centro Social do Idoso Clube da Terceira Idade, das 6h até às 16h/17h, com
intervalo de apenas 15 (quinze) minutos para refeição, de modo que, em razão daquela
jornada de trabalho extenuante, ficou doente, afastando-se de suas atividades no período de
16.08.2011 a 15.09.2011.
A r. sentença de fls. 900/902, conforme relatado, julgou “parcialmente
procedente a pretensão deduzida para condenar o Município de Orlândia a pagar à autora
o valor correspondente às horas extras trabalhadas, com os reflexos sobre férias, décimo
terceiro e 1/3 de férias, no período indicado na inicial (de janeiro a julho de 2011).” (fl.
902).
Irresignada, no entanto, apelou a autora (fls. 905/910), insistindo que, “sendo
fato que ocorreu a incapacidade no período de 15/08/2011 a 15/09/2011, bem como o
NEXO CAUSAL (ao menos deste período), tem-se por equivocado o indeferimento dos
pedidos relacionados ao período da doença de 15/08/2011 a 15/09/2011, motivo pelo qual
REQUER a reforma da r. sentença, para reconhecer a existência de doença profissional da
recorrente ao menos no período de 15/08/2011 a 15/09/2011, bem como sua total
incapacidade (no período) deferindo-se à parte recorrente os pedidos constantes às fls. 58
item “c” a “c3”, bem como indenização por dano moral, já que ao menos do período
referido ficou a autora incapacitada em razão do trabalho” (fl. 909, sic d.n.).
Pois bem.
Segundo o laudo de fls. 819/835, o d. perito judicial concluiu haver “nexo
hipotético de causalidade entre as doenças relatadas e o afastamento do trabalho” (fl. 834
d.n.).
Ocorre, porém, que nos esclarecimentos prestados na sequência (fls. 861/863),
explicou o perito judicial, a respeito do aludido “nexo hipotético de causalidade”, que “não
é possível formar uma certeza na ocorrência que o desencadeamento de seu quadro
depressivo grave, fibromialgia profunda estejam relacionados exclusivamente com o
desempenho de suas atividades laborativas no Município de Orlândia” (fl. 862),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002368-58.2016.8.26.0404 -Voto no 11902
5
concluindo, assim, que “não existe possibilidade estrita de que os problemas de saúde [da
autora] sejam de causa unicausal e esteja[m] relacionados com o seu labor.” (fl. 863).
Nesse sentido, fundamentou o Juízo “a quo”, valendo-se, inclusive, de outro
trecho do referido laudo complementar (fls. 861/863). Veja-se:
“O laudo de fls. 861/863 não chegou à conclusão de que as
alegações de prejuízo à saúde da autora tenham nexo causal direto
com sua atividade laboral. "[a avaliação pericial que] considerou a
Requerida com capacidade laborativa preservada, onde a mesma
relata estar trabalhando e desempenhando as suas atividades...
Não existe possibilidade estrita de que seus problemas de saúde
sejam causa unicausal e esteja relacionado com o seu labor". (fl.
902 d.n.)
Daí, na espécie, concluiu o Juízo “a quo”, acertadamente, que:
“Se não há nexo causal, forçoso concluir que a causa de pedir da
autora não implica reconhecimento judicial de sua pretensão.
Alega que teria problemas de saúde por conta da atividade laboral.
Isto não foi provado.
Improcedente, portanto, todos os pedidos decorrentes de tal fato,
inclusive a indenização por danos morais.” (fl. 902)
Como se vê, diante da inexistência de comprovação do efetivo nexo de
causalidade entre as patologias desenvolvidas e o labor da autora, conforme
esclarecimentos prestados pelo expert (fls. 861/863) que prevalecem, destaque-se, sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002368-58.2016.8.26.0404 -Voto no 11902
6
os singelos atestados médicos apresentados (fls. 907/908) , não havia outra solução, senão
a improcedência dos pedidos dali decorrentes, nos termos do art. 373, I, do CPC, razão pela
qual fica mantida a r. sentença, no aspecto, por seus próprios fundamentos.
Incabível, registre-se, eventual majoração dos honorários advocatícios (art. 85,
§ 11, CPC), porquanto fixados somente em favor do patrono da parte autora, observando
que a fixação originária não foi objeto de impugnação recursal.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar que foram apreciadas todas
as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator